Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (processo no 0708912-20.2021.8.07.0007) proposta por KÊNIA BRITO DE FIGUEIREDO COELHO, concedeu o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que a ré seja compelida a autorizar e custear os medicamentos Trastuzumabe (Herceptin) 418.8mg e Perjeta 840mg, nos termos do relatório médico. Sustenta que a ré recusou, administrativamente, a cobertura por se tratar de uso diverso daquele constante da bula (off label). Decido. Destaco inicialmente que, a despeito da emenda não ter sido atendida na íntegra, como o motivo para não ter tentado obter o medicamento no SUS não foi fático, deixo de reiterar a determinação para exibição de nova inicial, dado que não haverá prejuízo de compreensão da demanda pelo réu. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No caso em tela, o laudo médico de ID no 93185865 atesta a necessidade de uso e o perigo da demora. O documento de ID 2576131 revela que a recusa tem assento no suposto uso off label da medicação. No entanto, ao analisar as bulas de id. 93185866 e 93185869, constato que ambos os medicamentos são utilizados para tratamento de câncer da mama metastásico e HER2 positivo. Segundo relatório médico, a autora possui câncer de mama em estágio IV com progressão cerebral e HER 2 Positivo. Não vislumbro, portanto, qualquer uso off label. Registro, por fim, que embora a médica informe que tem utilizado apenas a droga Carboplatina, por ter sido a única autorizada, e aponte a necessidade das duas requeridas pela Defensoria Pública (Trastuzumabe e Perjeta) e de Docetaxel, o fornecimento da última não foi objeto de pedido (id. 92576111 - Pág. 2 e 93180911). Ate o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, devendo a requerida, no prazo de 24 horas, fornecer à requerente ou suportar o ônus financeiro para aquisição dos medicamentos Trastuzumabe (Herceptin) 418.8mg e Perjeta 840mg, dose total para um ciclo, consoante relatório de id. 93185865, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$20.000,00 (vinte mil reais), em favor da beneficiária do plano. Fica a autora advertida de que, se necessária a continuidade do tratamento antes da sentença, deverá acostar relatório médico descritivo dos resultados experimentados e indicativo da necessidade de novo ciclo. Deixo de designar audiência de conciliação, em virtude do quadro de saúde do requerente, com esteio no art. 8o do CPC. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 231, I), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, certifique a diligente secretaria a ocorrência do fenômeno fático da revelia, devendo os autos vir conclusos para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus impugnou a ação ou em caso de demanda que verse acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Confiro, à presente, força de mandado para citação e intimação da ré quanto à determinação exarada (ID no 93352456 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a probabilidade do direito da agravada não restou demonstrada, em face da ausência de previsão contratual que a obrigue a fornecer medicamento off label, ou seja, para tratamento experimental; e, ainda, tendo em vista o fato de a medicação prescrita não constar da lista de medicamentos de cobertura obrigatória, na forma da DUT 64 da RN 428/2017 da ANS. Aduz que tal lista de medicamentos constitui rol taxativo, e não meramente exemplificativo, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma in totum da r. decisão recorrida (ID no 26798958). Preparo ao ID no 26798949. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito da agravante. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Da análise dos autos, é possível verificar que a agravada é portadora de câncer de mama com progressão cerebral, razão pela qual lhe foi indicado o tratamento com os medicamentos HERCEPTIN e PERJETA, sem os quais poderá haver piora do quadro clínico. Ou seja, a urgência na necessidade de fornecimento da medicação à agravada restou devidamente demonstrada. Por sua vez, a probabilidade do direito encontra-se evidente, porquanto o entendimento pacífico na jurisprudência é de que o plano não pode avaliar o tratamento indicado pelo médico, tampouco fazer análise acerca da bula do medicamento registrado na ANVISA para verificar se o medicamento é ou não indicado para a patologia do paciente, sobretudo nos casos em que há risco de vida para o paciente, cabendo tal análise exclusivamente ao médico responsável pelo tratamento. De igual modo, embora exista precedente da Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, tal entendimento não se mostra unânime, tendo a Terceira Turma reafirmado sua jurisprudência no sentido de que o referido rol de procedimentos possui caráter meramente exemplificativo. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1793874/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 26/06/2019) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1730631/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2021) (grifo nosso). Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA À COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO REGULARMENTE PRESCRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do consumidor, de maneira que apenas os procedimentos médicos ou hospitalares excluídos de maneira clara e expressa, pela lei ou pelo contrato, podem ser recusados pelas operadoras do sistema suplementar, consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. II. Se o contrato contempla a cobertura da doença que acomete o consumidor, não se pode consentir na exclusão dos meios de tratamento considerados adequados pelo médico que o assiste. III. A cobertura de tratamento prescrito off label (extra bula) não pode ser recusada de forma indiscriminada pela operadora de plano de saúde, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente se responsabiliza pela indicação e justifica sua imprescindibilidade para o tratamento. IV. A única interpretação válida para a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamentos experimentais é aquela que exime a operadora quando a técnica convencional se mostra suficientemente eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da saúde ou da vida do paciente. V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1223277, 07013955020198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL DE USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2 - É vedada aos planos de assistência à saúde a exclusão de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Dicção do art. 10, inciso VI, c/c art. 12, inciso I, alínea "c", da Lei no 9.656/98. 3 - A operadora de plano de saúde não pode impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não exclui a moléstia acometida pela Demandante de sua cobertura, ressaltando-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente levando-se em conta os avanços contemporâneos da medicina. 4 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), só o fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. (...) (TJDFT, Acórdão 1321997, 07130602920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, se o médico da agravada prescreveu o uso do medicamento em referência, não há razão para o plano de saúde refutar tal prescrição ou criar polêmica em torno do caso, que demanda resposta rápida pelo bem que se visa proteger, sobretudo com o argumento de que o medicamento seria off label e não se encontraria inserido no rol da ANS. Ante o exposto, pelo menos até ulterior manifestação do Colegiado, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator